Tribunal: CARF
Processo: 10120.745437/2020-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.745437/2020-15
ACÓRDÃO
2401-012.391 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
SENAI. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À
SEGURIDADE SOCIAL. ISENÇÃO.
A jurisprudência do STJ é firme em reconhecer a ampla isenção tributária
de impostos e de contribuições às entidades do Sistema “S”, com
fundamento nos arts. 12 e 13, da Lei no 2.613, de 1955, inclusive, por
exemplo, das contribuições incidentes sobre a folha de salários, sendo
tema incluído no item no 1.23 da lista de dispensa de contestar e recorrer
de que trata a Portaria PGFN no 502, de 2016. Parecer SEI no
12963/2021/ME.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.391 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.745437/2020-15
2
RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 204 e ss), trata-se crédito tributário constituído, no
valor total de R$ 4.477.674,01, devidamente atualizado até julho de 2020, relativo ao período de
janeiro de 2016 a dezembro de 2018, referente às contribuições sociais devidas às demais
entidades e fundos.
Os motivos fáticos do lançamento estão descritos no Relatório Fiscal (fls. 43), e
podem ser resumidos pelo seguinte excerto:
“7. No julgamento do Recurso Especial n° 1.162.307, o Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que "a contribuição para o salário-educação tem como
sujeito passivo as empresas, assim entendidas as firmas individuais ou sociedades
que assumam o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos
ou não, em consonância com o art. 15 da Lei n° 9.424/96, regulamentado pelo
Decreto 3.142/99, sucedido pelo Decreto 6.003/2006".
Esse julgamento, realizado sob o rito de recursos especiais repetitivos, transitou
em julgado em 21/02/2011 (tema 362).
A Lei n° 9.424/96 prescreve em seu artigo 15 que "o Salário-Educação, previsto no
art. 212, § 50, da Constituição Federal e devido pelas empresas, na forma em que
vier a ser disposto em regulamento, é calculado com base na alíquota de 2,5%
(dois e meio por cento) sobre o total de remunerações pagas ou creditadas, a
qualquer título, aos segurados empregados, assim definidos no art. 12, inciso I, da
Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991".
A lei n° 9.766/98 estabelece que:
Art. 12 A contribuição social do Salário-Educação, a que se refere o art. 15 da Lei
n°9.424, de 24 de dezembro de 1996, obedecerá aos mesmos prazos e condições,
e sujeitar-se-á às mesmas sanções administrativas ou penais e outras normas
relativas às contribuições sociais e demais importâncias devidas à Seguridade
Social, ressalvada a competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE, sobre a matéria.
§ 12 Estão isentas do recolhimento da contribuição social do Salário-Educação:
I - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem como suas
respectivas autarquias e fundações;
II - as instituições públicas de ensino de qualquer grau;
III - as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, devidamente
registradas e reconhecidas pelo competente órgão de educação, e que atendam
ao disposto no inciso II do art. 55 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991;
(Revogado pela Lei 12.101, de 27/11/2009)
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.391 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.745437/2020-15
3
IV - as organizações de fins culturais que, para este fim, vierem a ser definidas em
regulamento;
V - as organizações hospitalares e de assistência social, desde que atendam,
cumulativamente, aos requisitos estabelecidos nos incisos 1 a V do art. 55 da Lei
n° 8.212, de 1991. (Revogados pela Lei 12.101, de 27/11/2009)
§ 22 Integram a receita do Salário-Educação os acréscimos legais a que estão
sujeitos os contribuintes em atraso.
§ 32 Entende-se por empresa, para fins de incidência da contribuição social do
Salário-Educação, qualquer firma individual ou sociedade que assume o risco de
atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como as
empresas e demais entidades públicas ou privadas, vinculadas à Seguridade
Social.
O parágrafo primeiro traz o rol exaustivo das entidades isentas do recolhimento
da contribuição para o Salário-Educação, não contemplando os serviços sociais
autônomos. A Solução de Consulta Interna n° 5 — Cosit, de 14/03/2014 valida
esse entendimento (item 16.2).
Ressalte-se que o Decreto n° 6.003/2006 (regulamento da Lei n° 9.424/96) a que
alude a decisão proferida no julgamento pelo STJ no REsp 1.162.307 traz, em seu
artigo 2°, parágrafo único, a mesma redação do § 1° do artigo 10 da Lei n°
9.766/98.
8. A contribuição para o Incra foi criada pela Lei n° 2.613, de 23/09/1955.
Atualmente, a referida contribuição está prevista no Decreto-Lei n° 1.146, de
31/12/1970, posteriormente alterado pela Lei Complementar n° 11, de
25/05/1971, que não alteraram a redação do artigo 6°, § 4° da Lei n° 2.613/1955,
que estabelece que a contribuição para o Incra é devida por todos os
empregadores.
Portanto, os serviços sociais autônomos devem recolher a contribuição para o
Incra. No mesmo sentido a Solução de Consulta Interna n° 5 — Cosit (item 17).
De acordo com a Solução de Consulta Interna n° 4 — Cosit, de 06/02/2014, a
Receita Federal do Brasil entende que o artigo 13 da Lei n° 2.613/55, que concede
ampla isenção fiscal aos bens e serviços do SESI, SESC, SENAI e SENAC, não foi
recepcionado pela Constituição federal de 1988.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, também entende que os serviços
sociais autônomos sujeitam-se ao recolhimento das contribuições sociais para o
Salário-Educação e para o Incra. Cite-se o Acórdão n° 2401-005.364 (Processo n°
15586.720827/2013-08)
e
o
Acórdão
n°
2401-005.365
(Processo
n°
15586.720555/2014-19).
A Instrução Normativa RFB n° 971/09 prescreve que os serviços sociais
autônomos devem contribuir para o Salário-Educação e para o lncra (artigo 109-A,
inciso Vil).
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.391 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.745437/2020-15
4
(...)”
(destacamos)
O contribuinte foi cientificado do lançamento, por meio de seu domicílio tributário
eletrônico em 20 de julho de 2020, consoante termo de ciência de folhas 80. Tempestivamente,
conforme despacho de folhas 201, apresentou impugnação (fls. 123). São, em síntese, seus
argumentos:
1. Que tem direito a isenção em razão das disposições da Lei 2.613/55;
2. Que o CARF reconheceu tal direito a isenção mencionada;
3. Que, não obstante a isenção mencionada, não se enquadra no conceito de empresa
para fins do recolhimento combatido, ou seja, para efeitos de recolhimento do
INCRA e Salário-Educação;
4. Que, em acréscimo ao dito, é entidade no gozo de imunidade conforme previsão do
artigo 195, § 7o da Carta Magna;
5. Diante do exposto, pugna pela extinção do crédito tributário constituído pelo
lançamento aqui guerreado.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 204 e ss, que considerou a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DEVIDAS ÀS OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. SERVIÇOS
SOCIAIS AUTÔNOMOS. CONTRIBUINTES.
A legislação tributária é composta pelos atos normativos expedidos pelas
autoridades administrativas, segundo expressa disposição do Código Tributário
Nacional. A Instrução Normativa RFB no 971/09 expressamente preceitua, em seu
artigo 109-A, que os serviços sociais autônomos estão sujeitos a contribuição
social devida ao INCRA e salário-educação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 240 e ss), reiterando, em síntese, suas alegações de defesa, no seguinte
sentido:
1. Que faz jus à isenção prevista nos artigos 12 e 13 da Lei no 2.613/1955, por se
tratar de entidade de assistência social sem fins lucrativos, cujos recursos são
integralmente aplicados na manutenção de seus objetivos institucionais e
devidamente fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União;
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.391 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.745437/2020-15
5
2. Que também se encontra amparado pela imunidade tributária do art. 195, §7o, da
Constituição Federal, uma vez que preenche os requisitos estabelecidos pelo art. 14
do CTN, notadamente a ausência de distribuição de patrimônio, a aplicação integral
dos recursos no País e a regular escrituração de suas contas;
3. Que, por não ser empresa nem assumir risco de atividade econômica, não pode ser
equiparado a contribuinte das exações questionadas, em especial das contribuições
destinadas ao INCRA e ao salário-educação;
4. Que há impossibilidade de superposição contributiva, pois a entidade é vinculada
exclusivamente à Previdência Urbana, não havendo fundamento jurídico para a
exigência de contribuições próprias do meio rural;
5. Que a jurisprudência do CARF, dos Tribunais Regionais Federais, do STJ e do STF
pacificou entendimento quanto à inexigibilidade das contribuições ao INCRA e ao
salário-educação em hipóteses como a dos autos, reconhecendo-se a isenção e/ou
imunidade das entidades integrantes do Sistema “S”;
6. Que, ademais, a Lei no 8.212/1991, por ser ordinária, não pode restringir a
imunidade tributária constitucionalmente prevista, cabendo apenas à lei
complementar dispor sobre limitações ao poder de tributar.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
O cerne da controvérsia submetida a este Conselho consiste em definir se os
serviços sociais autônomos — no caso, o SENAI — estão sujeitos ao recolhimento das
contribuições destinadas ao INCRA e ao Salário-Educação, ou se, ao contrário, fazem jus à isenção
prevista na Lei no 2.613/1955 e/ou à imunidade tributária assegurada pelo art. 195, §7o, da
Constituição Federal.
A esse respeito, entendo que assiste razão ao recorrente.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.391 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.745437/2020-15
6
Em primeiro lugar, a Lei no 2.613/1955, em seus arts. 12 e 13, conferiu ampla
isenção fiscal aos serviços sociais autônomos, estendendo-a expressamente ao SESI, SESC, SENAI e
SENAC. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a isenção legal
abrange inclusive as contribuições incidentes sobre a folha de salários, como as destinadas ao
FNDE (Salário-Educação) e ao INCRA, razão pela qual o tema em exame foi incluído em lista de
dispensa de contestar e recorrer da PGFN, conforme Parecer SEI no 12963/2021/ME, ratificado
pelo Parecer Conjunto SEI No 17/2022/ME, aprovado pelos Procuradores-Gerais Adjuntos de
Consultoria e Contencioso Administrativo Tributário e de Consultoria e Estratégia da
Representação Judicial. É de se ver1:
[...] j) Ampla isenção tributária às entidades de serviços sociais autônomos
(Sistema “S”)
Precedentes: AgInt no REsp 1307211/BA, AgRg no REsp 1417601/SE, REsp
1704826/RS, AgInt no REsp 1448097/SE
Resumo: A jurisprudência do STJ é firme em reconhecer a ampla isenção tributária
de impostos e de contribuições às entidades do Sistema “S”, com fundamento nos
arts. 12 e 13, da Lei no 2.613, de 1955. O STF entende que o debate da matéria
envolve questão infraconstitucional, sendo interditada a interposição de recurso
extraordinário.
Observação 1: Vale notar que, apesar de a referida lei conferir ampla isenção
fiscal no que se refere aos “bens e serviços”, a exegese atribuída pelo STJ a tal
expressão foi bastante elástica, abrangendo a inexigibilidade de impostos e
contribuições incidentes sobre as demais materialidades econômicas como, por
exemplo, as contribuições incidentes sobre a folha de salários.
Observação 2: A dispensa recursal não abrange as taxas.
Observação 3: Apenas SESI, SESC, SENAI SEST, SEBRAE, SENAR, SENAT e SENAC
fazem jus à ampla isenção tributária de impostos e de contribuições.
Referência: Parecer SEI no 12963/2021/ME.
Data da inclusão: 01/06/2022
Dessa forma, a matéria em tela não demanda mais discussões neste Colegiado, na
medida em que, consoante se observa do inciso III do artigo 2o da Portaria PGFN 502/16, a
dispensa a que alude o artigo 19 da Lei 10.522/02, citado na alínea “c” do inciso II do artigo 98 do
RICARF, pode ser levada a efeito por Parecer aprovado pelo Procurador-Geral Adjunto que
detenha competência fixada pelo Regimento Interno daquele órgão.

1 Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer (Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016):
Disponível em: <https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/representacao-judicial/documentos-portaria-
502/lista-de-dispensa-de-contestar-e-recorrer-art-2o-v-vii-e-a7a7-3o-a-8o-da-portaria-pgfn-no-502-2016>.
Acesso em: 16 de jul. 2025.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.391 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.745437/2020-15
7
Nessa linha de interpretação, reproduzo a ementa do Acórdão no 9202-011.578, de
27/11/2024, proferido pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), decidido por
unanimidade:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2007
SENAI. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE
SOCIAL. ISENÇÃO.
A jurisprudência do STJ é firme em reconhecer a ampla isenção tributária de
impostos e de contribuições às entidades do Sistema “S”, com fundamento nos
arts. 12 e 13, da Lei no 2.613, de 1955, inclusive, por exemplo, das contribuições
incidentes sobre a folha de salários, sendo tema incluído no item no 1.23 da lista
de dispensa de contestar e recorrer de que trata a Portaria PGFN no 502, de 2016.
Parecer SEI no 12963/2021/ME.
Por fim, impor tais exações aos serviços sociais autônomos contrariaria não apenas
a norma legal específica de isenção, mas também a lógica de sua própria constituição, que os
vincula a atividades de interesse público e sem finalidade lucrativa, tornando incompatível
equipará-los às empresas para esse fim.
Diante disso, impõe-se o provimento do Recurso Voluntário do sujeito passivo, a fim
de que seja reformada a decisão recorrida e cancelado o lançamento no tocante às contribuições
destinadas ao INCRA e ao FNDE.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO, a fim de reconhecer a inexigibilidade das contribuições destinadas ao INCRA e
ao FNDE.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 277
DF CARF MF
Original